Tribunal: TJPA
Processo: 0017280-38.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017280-38.2016.8.14.0040

APELANTE: ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda e Ernilda de Sampaio Ferreira no âmbito de ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por perdas e danos. A sentença de primeiro grau declarou rescindido o contrato, determinou a reintegração de posse em favor da autora, restituição de parcelas pagas, indenização por benfeitorias realizadas e aplicação de multa contratual de 20% sobre o montante já adimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a adequação da via eleita pela autora para pleitear a reintegração de posse com base em inadimplemento contratual; (ii) verificar a necessidade de prévia declaração judicial de rescisão contratual para a procedência da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ação possessória que visa à reintegração de posse com fundamento em contrato de compra e venda inadimplido exige, previamente, a declaração judicial de rescisão contratual, mesmo na presença de cláusula resolutória expressa, conforme entendimento consolidado pelo STJ e jurisprudência predominante do TJPA.

4.

A cláusula resolutória expressa, por si só, não dispensa a análise judicial sobre a validade, eficácia e os pressupostos para a resolução contratual, sendo indispensável a existência de decisão judicial para fundamentar o pedido possessório.

5.

Verifica-se inadequação da via eleita quando a demanda possessória busca concomitantemente a resolução do contrato, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito.

6.

A jurisprudência recente reforça que cláusulas contratuais que condicionam a eficácia da resolução a notificações judiciais ou extrajudiciais reafirmam a indispensabilidade de pronunciamento judicial prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido da apelação de L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda desprovido. Apelação de Ernilda de Sampaio Ferreira provida. Extinção do feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

Ação de reintegração de posse fundamentada em contrato de compra e venda inadimplido exige, previamente, a declaração judicial de rescisão contratual, mesmo havendo cláusula resolutória expressa.

2.

A inadequação da via eleita enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 474; CPC, art. 560.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1.789.683/MS;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0016283-21.2017.8.14.0040, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 01/02/2022;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0015187-8.2017.8.14.0040, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 30/06/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0017280-38.2016.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

APELANTE/APELADA:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

APELADA/APELANTE:
ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA
representada por
ALDECIR FERREIRA SOUSA

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por perdas e danos
proposta por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de
ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA,
diante do anunciado descumprimento contratual de alienação.

Sentença:
de parcial procedência dos pedidos,
rescindindo a avença pactuada e por conseguinte determinando a reintegração de posse do imóvel, sem que se perca de vista ainda a restituição das parcelas pagas, em favor da Requerida bem como o importe das benfeitorias realizadas, contudo observando o decote do percentual de multa e taxa ao total de 20% (vinte porcento) sobre o já adimplido.

Apelo:
de

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
anunciando desacerto da sentença no que tange
(i)
à indenização das benfeitorias, eis que em seu entender extra-petita,
(ii)
impossibilidade de anulação unilateral do contrato e
(iii)
necessidade de fixação da taxa de fruição.

Recurso:
de apelação adesiva
por
ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA
representada por
ALDECIR FERREIRA SOUSA
sustentando
(i)
nulidade da sentença pelo julgamento antecipado,
(ii)
impossibilidade de rescisão do contrato diante de abusividade e
(iii)
impossibilidade de

condenação da requerida em penalidades decorrentes da rescisão.

Contraminutas:
apesentadas

ao ID. 17275352 por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Autos conclusos em gabinete no dia:
04 de dezembro de 2023.

Inclua, a Serventia, o feito em pauta par julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0017280-38.2016.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

APELANTE/APELADA:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

APELADA/APELANTE: ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA
representada por
ALDECIR FERREIRA SOUSA

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade para ambos os recursos:
positivo
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que, em sede de ação de reintegração de posse, rescinde avença contratual, determina indenização e retenções bem como imite a parte autora na posse de imóvel.

Adianto que a sentença não pode ser mantida, pois
é necessária a declaração judicial de rescisão da avença, para que, então, seja viável a reintegração de posse no contrato baseada.

Como de costume, nestes casos em específico, inicio o voto com destaque aos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Lavra do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 - Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento. Precedentes do STJ e desta 2ª Turma de Direito Privado. 2 –
Hipótese dos autos em que a rescisão contratual não foi objeto da demanda, não tendo havido, portanto, manifestação judicial a respeito da rescisão contratual com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel. Sem a efetiva rescisão contratual por meio de declaração judicial não é possível se falar em esbulho e, em consequência, de pedido de reintegração de posse.

3 - Tendo vista a inadequação da via eleita pelo apelante e a impossibilidade de observância, na hipótese, do rito especial destinado as ações possessórias, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito
4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016283-21.2017.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022. Negritei)

Inadequação da via eleita quando o Litigante se atém a discutir tema possessório sem que tenha almejado a declaração de rescisão contratual.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.
DETERMINOU A RESCISÃO DO CONTRATO E SUAS CONSEQUÊNCIAS. INCORRETA. VIA ELEITA INADEQUADA. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURADO ESBULHO POSSESSÓRIO ANTES DE SER RESCINDIDO O CONTRATO, QUE DEVE SER REQUERIDO NA INICIAL
. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I
-
O que se denota da inicial é que o apelado considerou rescindido o contrato, em decorrência da inadimplência dos apelados, conforme determina cláusula estabelecida no contrato celebrado entre as partes, em decorrência disso, propôs AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS A ação proposta pelo apelante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido.

II- Observa-se, pois, que ação proposta pelo apelante não requereu a rescisão contratual, mas sim os efeitos que possam dela gerar, a consequente reintegração de posse e indenização por perdas e danos, tendo o magistrado singular mesmo assim determinado a rescisão e a incidência desses efeitos. Ocorre que a ação proposta pelo apelado possui rito especial e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não podendo ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido
.

III- Com efeito, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse. Ressalte-se que tal rescisão deve ser requerida, não podendo o magistrado de ofício declará-la, tal como no caso dos autos.

IV- Outrossim, importante frisar que mesmo havendo cláusula expressa de resolução de contrato, não há como conceder a reintegração de posse, inexistindo sequer nos autos pedido de rescisão contratual.

V- Com essas considerações, determino de ofício, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, restando prejudicado o presente apelo, e por via de consequência inverto o ônus de sucumbência,

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015187-8.2017.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/06/2020. Destaquei)

Quando
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
elege manejar a demanda possessória para discutir rescisão contratual, sem sombra de pálida dúvida, já torna
pressuposição
à inadequação da via eleita na medida em que ampara a reintegração no contrato de compra e venda sob comento.

Raciocínio jurídico esse dominante da 2ª Turma de Direito Privado desta Corte de Justiça o qual, adianto, adoto sem nenhuma reserva. Inclusive a conjunção de compreensões:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LIMINAR. CLAUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL AO EXAME DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA RESOLUÇÃO. INADMISSÃO DA POSSESSÓRIA SEM QUE TENHA HAVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011918-21.2017.8.14.0040 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024
) Em ressalto.

Entretanto, não prego a indiferença quanto à decisão advinda do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp nº 1.789.683/MS e atraindo os efeitos do artigo 474 do Código Civil, dispensou provimento judicial dada a cláusula de rescisão ser expressa, fato que predica a ação possessória como instrumento adequado à discussão correspondente.

Raciocínio jurídico esse inaplicável ao caso concreto.

Inicio a explicação.

O artigo 474 do Código Civil Pátrio destaca a finalidade da cláusula contratual expressa,
in verbis:

“Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.”

Sim. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. Inobstante, para que ocorra essa operação, necessário e obrigatório é o pronunciamento judicial a fim de que sejam examinados os pressupostos autorizadores da resolução do contrato de promessa de compra e venda.

Dito de outro modo. Indispensável é que o julgador diga se aquela redação está certa e adequada a operar de pleno direito. É necessário que o julgador diga se o caminho que percorre a cláusula é acertado para que possa operar de pleno direito.

Perceba a cláusula 15 do pacto sob enfoque,
in verbis
:

“CLÁUSULA 15- DO VENCIMENTO ANTECIPADO FICA CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES QUE TODA A DÍVIDA E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO COMPRADOR VENCERÃO ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER NOTIFICAÇÃO, QUANDO:

A) HOUVER ATRASO NO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PARCELAS, OU TRANSCORRIDOS 60 (SESSENTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO DE QUALQUER PARCELA OU OUTRA OBRIGAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DESTE CONTRATO:

B) O LOTE/TERRENO FOR INVADIDO E O COMPRADOR DEIXAR DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESTE CONTRATO. CONFORME CLÁUSULA 12' PARAGRAFO QUARTO.

C) HOUVER CEDIDO OU TRANSFERIDO APOSSE DO LOTE/TERRENO A TERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO DESTE CONTRATO CONFORME CLÁUSULA 6';

D) HOUVER ACESSÃO. TRANSFERÊNCIA OU ONERAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO LOTE/TERRENO, SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DA VENDEDORA, CONFORME CLÁSULA 7” (Pje ID 2697790, página 19).

Ocorrendo uma das circunstâncias previstas nas alíneas (a) – (d), o vencimento predica como antecipado sem, contudo, operar de pleno direito ante a dependência de ato incidente na redação do §§ 1º e 2º de igual cláusula,
in verbis
:

“§ 1º - CONSUMANDO-SE O VENCIMENTO ANTECIPADO, O COMPRADOR SERÁ NOTIFICADO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIALMENTE PARA QUE NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS. A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO, COMPAREÇA AO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA E PAGUE A TODO O DÉBITO ENCONTRADO. ,

§2º' - SE O COMPRADOR NÃO FIZER O PAGAMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS, A VENDEDORA PODERÁ RESCINDIR ESTE CONTRATO, DE PLENO DIREITO. NOS TERMOS DA CLÁUSULA 16º (Pje ID. 17275293 - Pág. 11)

É dizer, a consumação do vencimento antecipado somente ocorrerá se houver notificação, inclusive a judicial.

Ora, se a cláusula aduz a imprescindibilidade de pronunciamento judicial para ser consumada, é preciso questionar:
Como predicá-la enquanto resolutória expressa a operar de pleno direito se há previsão contratual da necessidade de ordem judicial à emissão da notificação?

A divergência fulcral afasta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça porque exige a inicial discussão do contrato subscrito perpassando pelo exame da qualidade e da (não)abusividade, por exemplo, para logo após se prestar o litigante a restaurar a posse.

Veja:
A Ação Possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão correspondente dada a previsão em cláusula contratual.
E, quando o litigante não percebe essa especialidade, a reintegração é via eleita inadequada ao tema.

Percebe a especificidade envolvida? Não há como debater rescisão contratual em sede de reintegração de posse, simples!

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido decidiu recentemente pelo descabimento da resolução expressa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE- DESCABIMENTO - CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - IRRELEVÂNCIA - CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL -
PRECEDENTE - RECURSO DESACOLHIDO.
A cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade de manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.230965-8/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 09/02/2024. Destaquei)

Em repetição: “A cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade de manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (
rectius
, resolução) do contrato. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel
.”

O raciocínio é simples.

Se embaso a pretensão apenas no interdito possessório sem prover a discussão da rescisão do contrato, cujas cláusulas trazem a necessidade de anterior pronunciamento judicial, a via eleita é inadequada permitindo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Se embaso a pretensão na discussão inicial quanto à rescisão do contrato para, após obter a declaração judicial e na mesma pisada, almejar a reintegração de posse em ação específica, a via eleita é adequada dada a qualidade conjugada do debate.

No caso concreto,
L M S E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
quer a reintegração de posse, quer o recebimento dos valores inadimplidos, quer danos ora sofridos sem almejar o necessário e obrigatório pronunciamento judicial acerca da rescisão do contrato, indo ao confronte de suas próprias cláusulas 15º e 16º do Pacto subscrito.

Afasta-se, por conseguinte, qualquer fala em prejuízo à estabilidade do sistema jurisdicional, eis que a matéria é advinda do âmbito das decisões
colegiadas
desta Corte.

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DE L.M.S.E.
,
DOU PROVIMENTO AO APELO DE

ERNILDA DE SAMPAIO FERREIRA

e assim extinguindo-se o feito de origem sem resolução do mérito, na linha da jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025